Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM CORRESPONDÊNCIA COM OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS. INTEMPESTIVIDADE DA CORRETA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. No presente caso, trata-se de recurso inominado (ID 15937579) acompanhado das guias de preparo (IDs 15937581 e 15937583) e comprovantes que não correspondiam ao pagamento das guias apresentadas (IDs 15937582 e 15937584).
3. Intimada a juntar ao feito os respectivos comprovantes de pagamento (ID 16141653), em 48 horas, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido (ID 16369262).
4. Isso porque, verifica-se que a recorrente registrou ciência do despacho, via sistema (expedição eletrônica), no dia 25/05/2020 e juntou outras guias de preparo (ID 16395774), apenas em 28/05/2020 às 19:05 horas.
5. A teor dos artigos 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”
6. Sobre o tema válido trazer à baila trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do AgInt no REsp 1592443/PR, julgado em 17/12/2018, in verbis: “No processo eletrônico, o advogado terá a oportunidade, se tiver interesse, de ver o conteúdo de uma decisão prolatada e não publicada, mas, em assim querendo, se submeterá ao início automático de seu prazo recursal, [...]." (Grifo)
7. Outrossim, a Resolução 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, tratou da instituição do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e, de fato, estabeleceu que, até a sua implantação, as intimações dos atos processuais continuariam sendo realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Mas a norma editada pelo CNJ não revogou – nem poderia fazê-lo – a Lei n.o 11.419/2006, que tratou ESPECIFICAMENTE da informatização do processo judicial. Com efeito, ambas as normas coexistem e dialogam entre si.
8. Logo, a publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso (a publicação) não tiver ocorrido por meio eletrônico, àqueles que se cadastrarem. Feita em via eletrônica, será considerada realizada na data em que o intimando efetivar a consulta ao teor da intimação, SEM A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.
9. Nesse contexto, é que se reconhecer como o dia da intimação aquele em a parte consultou o processo e registrou seu acesso ao Sistema.
10. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a ré/recorrente registrou ciência do despacho em 25/05/2020, às 09:35 horas (registro de intimação eletrônica), findando o prazo de 48 horas em 27/05/2020, às 09:35 horas. Registre-se que tal prazo deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil.
11. A comprovação foi apresentada apenas em 28/05/2020 às 19:05 horas (ID 16395773), mais de 24 horas após o transcurso do prazo de 48 horas.
12. Não constatado o recolhimento do preparo e das custas processuais dentro do prazo concedido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
13. Recurso não conhecido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.